Tribunal: TJSP
Processo: 1502110-37.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO NOTICIANDO A REMISSÃO DO DÉBITO E REQUERENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO INTEGRAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502110-37.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FILEPPO S/A IND E COMERCIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do recurso e com
base no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 26 da Lei no
6.830/80, julga-se extinta a execução fiscal.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502110-37.2018.8.26.0269 - Itapetininga
2
VOTO No 36.511
APELAÇÃO CÍVEL No 1502110-37.2018.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FILEPPO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXECUÇÃO FISCAL PETIÇÃO DA FAZENDA DO
ESTADO NOTICIANDO A REMISSÃO DO DÉBITO
E REQUERENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO
ACOLHIMENTO INTEGRAL.
Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do
Estado contra Fileppo S.A. Indústria e Comércio, julgada extinta pela r.
sentença de fls. 5/6, ante o reconhecimento da prescrição.
A exequente apelou, buscando reforma, sustentando, pelas
razões de fls. 10/12, que o prazo prescricional não decorreu.
Através da petição de fls. 32 a Fazenda noticiou a remissão
do débito e requereu a extinção do processo.
É o relatório.
Resta a Turma Julgadora acolher o pleito da credora, à luz
da realidade por ela exposta, extinguindo o feito sem qualquer ônus para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502110-37.2018.8.26.0269 - Itapetininga
3
as partes.
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso e com
base no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 26 da
Lei no 6.830/80, julga-se extinta a execução fiscal.
RICARDO FEITOSA
RELATOR